Tribunal: TJPA
Processo: 0810728-08.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10633 - Regime inicial
Data de julgamento: 2020-11-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810728-08.2020.8.14.0000
PACIENTE: MAYCO ARAGAO DE FREITAS

IMPETRANTE: ROGER LISBOA DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZA DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ALMEIRIM

RELATOR(A):
Desembargador RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA

HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. NEGATIVA DE APELO EM LIBERADE. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ALEGAÇÃO DE INCOMPATIBILIDADE DA SEGREGAÇÃO COM O REGIME SEMIABERTO ESTABELECIDO NA SENTENÇA. INSUBSISTÊNCIA. APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INVIABILIDADE. ORDEM DENEGADA.

1. Não há que se falar em ilegalidade da decisão que negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade, considerando que o magistrado singular demonstrou, com base em elementos extraídos dos autos a imprescindibilidade da manutenção da segregação, conforme determina a regra estabelecida n
os artigos 312 e 387, §1º, do Código de Processo Penal
.

2.
Em sendo assim, não há como converter
a prisão em medidas cautelares alternativas, ante a justificada e imperiosa imposição da medida cautelar mais gravosa.

3. De igual modo, a fixação do regime semiaberto para o início do cumprimento da pena, não é óbice à manutenção da prisão, mormente em se tratando de réu que assim permaneceu durante o transcurso da ação penal, situação esta evidenciada no momento de sua condenação.

4.
ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, por unanimidade,
EM CONHECER DA ORDEM E DENEGÁ-LA
, nos termos do voto do Relator.

Julgado em ambiente virtual em Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias vinte e quatro e vinte e seis do mês de novembro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior.

RELATÓRIO

Trata-se de ordem de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar impetrado em prol de Mayco Aragão de Freitas, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Almerim, no âmbito do qual, o paciente foi condenado a pena de 05 (cinco) anos 07 (sete) meses de reclusão, em regime semiaberto, pela prática da conduta delitiva tipificada no art. 33, da Lei 11.343/2006, na sentença o magistrado sentenciante negou
ao paciente o direito de recorrer em liberdade.

A defesa se insurge contra essa decisão alegando que, os fundamentos para a manutenção da segregação cautelar não se sustentam, em virtude de ter sido estabelecido na sentença o regime semiaberto para o cumprimento da pena
.

Pontua ainda que a r. decisão ocasiona inegável e flagrante constrangimento ilegal, porquanto pautada em premissas contrárias ao posicionamento emanado do Superior Tribunal de Justiça.

Argumenta ser possível a revogação da prisão ou a substituição desta por medidas cautelares diversas, pois, de igual modo, resguardam os fundamentos do art. 312 do CPP.

Ao final, requer que a concessão da ordem em caráter liminar, com a consequente revogação da prisão decretada determinado, em consequência que seja expedido o alvará de soltura em favor do paciente, para que aguarde o julgamento do recurso em liberdade.

O feito me veio redistribuído por prevenção, em virtude do recurso interposto pela defesa está sob minha relatoria. A liminar foi indeferida, bem como dispensadas as informações considerando que o pedido foi perfeitamente instruído, diante disso, determinei a imediata remessa dos autos ao exame e parecer do
custos legis
.

Manifestando-se nessa condição a Procuradora de Justiça, Dulcelinda Lobato Pantoja, se posicionou pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

In casu
, ao analisar a decisão que determinou a permanência do paciente no cárcere, enquanto aguardar o julgamento do recurso de apelação, não vislumbrei qualquer eiva capaz de impor a sua reforma, de vez que a magistrada singular ao negar ao paciente o direito de recorrer em liberdade, demonstrou de forma sucinta, porém fundamentada a imprescindibilidade de manutenção da medida de exceção, conforme demonstra o trecho da decisão a seguir reproduzido,
in verbis
:

(...) Nego o benefício do apelo em liberdade ao acusado, pois presente razão para incidência de prisão preventiva, consubstanciada na necessidade de garantir a preservação da ordem pública, tendo em vista as seguintes circunstâncias (CPP, art.312):

a. a medida constritiva de liberdade se impõe como forma de restaurar a paz social, que foi violada em razão da prática do crime cometido, reitere-se, em continuidade delitiva, resguardando-se a ordem pública da presença perniciosa do réu, que, segundo se apurou nos autos, tem praticado diversos crimes na comunidade local.

b. Para além deste fato, a medida incide como forma de acautelar o meio social e preservar a credibilidade da justiça, pois a adoção das medidas previstas em lei diminuirá a sensação de impunidade junto à população e ao infrator, estimulando a redução dos índices de cometimento de infrações penais, ainda mais em se tratando de uma cidade de poucos habitantes como Almeirim.

(...).

De outra forma, não existe possibilidade de aplicação de medida cautelar típica ou atípica diversa da prisão, pois se fosse imposta, seria inadequada e insuficiente, já que a consequência imediata seria a soltura do réu e, conforme demonstrado na fundamentação supra, este não possui condições de voltar, por ora, ao convívio social sem acarretar abalo à ordem pública (CPP, arts. 282, § 6º, 310, caput, II e 319).

(...).

Da leitura da decisão constata-se, sem margem para erro que a fundamentação apresentada pelo juízo primevo para a prisão processual do paciente mostra-se em perfeita consonância com os ditames do art. 312, do Código de Processo Penal.

Houve, portanto, obediência ao disposto no art. 387, §1º, do Código de Processo Penal, o qual ordena que “o juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento da apelação que vier a ser interposta”.

Por outro lado, a imposição de regime inicial semiaberto não é óbice à manutenção da prisão cautelar, eis que ao iniciar o cumprimento da pena no citado regime, o condenado deverá recolher-se ao estabelecimento prisional, havendo previsão, inclusive, para realização de exame criminológico de classificação para a individualização da execução, conforme preceitua o art. 35, do CP.

No ponto, ressalto que esta e. Corte, em consonância com o Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça, entende que “a prisão preventiva está compatibilizada com o regime inicial semiaberto de cumprimento da pena e não se verifica, em análise superficial, grande chance de êxito da apelação criminal em processamento” (HC n. 458.899/SP, relator Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 1º/10/2018).

A esse respeito, trago à colação excerto de julgado do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. POSTERIOR RELAXAMENTO DA CUSTÓDIA POR EXCESSO DE PRAZO. CONDENAÇÃO. PROIBIÇÃO DO APELO EM LIBERDADE. RÉU QUE RESPONDEU SOLTO PARTE DO PROCESSO. SEGREGAÇÃO FUNDADA NO ART. 312 DO CPP. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO E RISCO EFETIVO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. PERICULOSIDADE SOCIAL DA AGENTE. NECESSIDADE DE ACAUTELAMENTO DA ORDEM E SAÚDE PÚBLICA. CUSTÓDIA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. COAÇÃO ILEGAL NÃO DEMONSTRADA. RECLAMO IMPROVIDO.
1. Prescreve o art. 387, § 1º, do CPP, que o Juiz deve decidir, por ocasião da prolação da sentença, de maneira fundamentada, acerca da manutenção ou, se for o caso, da imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento da apelação interposta. 2. Não há o que se falar em constrangimento ilegal quando a negativa do direito de recorrer em liberdade está devidamente justificada na garantia da ordem pública, vulnerada, diante das particularidades do flagrante e do histórico penal do condenado, sobretudo considerando-se que o agente está foragido há mais de 4 anos. 3. A elevada quantidade de material tóxico encontrada na residência do recorrente, bem demonstra a gravidade concreta do delito e o envolvimento profundo do agente com a narcotraficância, autorizando a conclusão pela necessidade da segregação para a garantia da ordem e saúde pública. 4. Ademais, além da presente ação penal, constatou-se que o réu possui condenação anterior por roubo, circunstâncias que, diante da existência de fato novo, revelam sua inclinação ao cometimento de crimes, reforçando a conclusão pela sua manutenção no cárcere para apelar. 5. Recurso improvido. (RHC 76345/PA, Rel. Min. JORGE MUSSI 5ª Turma, julgado em 27/04/2017 DJe 12/05/2017).

No que tange ao pedido subsidiário, isto é a conversão da prisão em medidas cautelares alternativas, não há como acolher referida postulação, pois conforme ao norte referido, restou plenamente justificada, a imperiosidade da medida cautelar mais gravosa.

Pelo exposto, firme nas razões acima declinadas sou pela denegação da ordem.

É o meu voto.

Belém, 26 de novembro de 2020.

Des.
or
RONALDO MARQUES VALLE

Relator

Belém, 26/11/2020